Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702080-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GOMERCINDO ZANUZZI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra a decisão (ID de origem 143633403) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0717006-72.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, afastou o pedido para abatimento nos cálculos dos valores objeto de securitização e homologou o laudo pericial complementar “(...) fixando como devido ao autor a importância de R$ 796.241,78(setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), atualizado até 03/04/2022.”. Em suas razões recursais (ID 30541023), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Nesse contexto, entende que “(...) o exequente/agravado só teria direito a eventual ressarcimento, caso comprovasse ter efetuado pagamento em percentual maior ao determinado no título judicial.”. Dito isso, aduz ser indevida a inclusão dos valores objeto de securitização no saldo a ser restituído ao mutuário credor, diante da ausência de comprovação de que tais valores foram efetivamente quitados. Salienta ser ônus do credor comprovar ter realizado o pagamento dos valores securitizados, a fim de justificar a devolução pelo banco executado. Sobre o aspecto, destaca: “(...) a partir do momento em que os valores são securitizados para a União, o Banco deixa de ter acesso a evolução da dívida, motivo pelo qual apenas o exequente/agravado poderia trazer aos autos a comprovação de que teria efetuado o pagamento dos referidos valores, o que não ocorreu.”. Afirma terem sido incluídos nos cálculos como saldo credor a ser restituído os valores referentes a abatimentos negociais, embora tenha o perito reconhecido que referido montante não foi desembolsado pelo mutuário. Entende que a hipótese ocasiona enriquecimento ilícito do credor e atenta contra a coisa julgada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para tanto (perigo de dano e fundamento relevante), sob o argumento de que a decisão agravada poderá acarretar prejuízo financeiro à empresa agravante, diante do início da fase de cumprimento de sentença para cobrança de valor supostamente maior do que o devido. Pleiteia o prequestionamento de todos os dispositivos legais citados em suas razões. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido aos IDs 42956954 e 42956955. Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 42956657. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputa-se ausente a reunião cumulativa de tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: 1. Instadas as partes a se manifestarem acerca do Laudo de ID Num. 142604939, a parte autora pugna pela homologação do laudo sem considerar o abatimento negocial. 2. Por sua vez o réu insurge contra os cálculos, uma vez que não foram considerados os valores securitizados, tendo em vista a não comprovação de pagamento pelo autor. 3. Sem razão parte ré, dada a sua inércia em juntar todos os documentos para viabilizar a realização da perícia, portanto, não há que se falar em considerar os valores securitizados, conforme item 21, da decisão de ID Num. 140507154. 4. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial complementar de ID Num. 142604939, na coluna de cálculo alternativo, fixando como devido ao autor a importância de R$ 796.241,78(setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), atualizado até 03/04/2022. 5. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação. 6. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 7. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. 8. Após, ao autor para trazer, em termos, seu pedido de cumprimento provisório de sentença, no prazo de quinze dias. 9. Nada requerido, arquivem-se os autos. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante em suas razões, conforme consignado no decisum transcrito, a continuidade do feito de origem, com a deflagração da fase de cumprimento de sentença, está condicionada à sua preclusão, o que não ocorreu com a impugnação pela via recursal do agravo de instrumento. Não se vislumbra, assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Diante disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora